Tribunal: TJES
Processo: 5007040-87.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007040-87.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTINA PALOMBO PINTO LORENZONI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007040-87.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CRISTINA PALOMBO PINTO LORENZONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DEMANDA FULCRADA EM FATOS NOVOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS QUE DEVEM SER FORNECIDOS PELO ENTE PÚBLICO. MEDICAMENTO PLEITEADO QUE NÃO CONSTAM DA LISTA DO REMUNE. AUSÊNCIA DE DEMONSTAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DE FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL. TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento dos medicamentos RIVASTIGMINA ADESIVO 15CM2, MEMANTINA 10MG e FLUCOXAMINA 100MG. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à arguição de ofensa à coisa julgada, em que pese a presente demanda verse sobre tema idêntico àquela distribuída sob o nº 0009644.14.2019.8080030, verifico que a Recorrida funda a sua pretensão em fatos novos, corroborados por novos documentos comprobatórios aptos, em tese, a corroborar o direito sustentado (mediante modificação da situação fática que levou ao indeferimento de seu pleito em oportunidade anterior), razão pela qual não merece acolhida a questão suscitada pelo Recorrente.

(3). No que se refere ao fornecimento dos medicamentos listados na hipótese, destaco desde logo que, conforme parecer emitido pela SESA e trazido aos autos pelo próprio Recorrente, os fármacos RIVASTIGMINA ADESIVO 15CM2 e MEMANTINA 10MG constam na lista do RENAME, sendo de fornecimento padronizado pelo SUS, razão pela qual não há que se cogitar eventual recusa de seu fornecimento pelo ente estatal.

(4). Por outro lado, no que se refere ao medicamento FLUCOXAMINA 100MG, nota-se que se trata de medicamento não padronizado no SUS, de modo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 106, cujo entendimento ora transcreve-se
in verbis
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(5). Ocorre que, no presente caso, o laudo médico apresentado pela Recorrida não indica a imprescindibilidade do fármaco pleiteado - que é diverso daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde -, bem como não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS (não detalha os tratamentos anteriores a que submetida a paciente, sem êxito, com a indicação dos fármacos eventualmente utilizados, bem como não apresenta justificativa técnica mínima para apontar a razão pelo qual os medicamentos listados no RENAME não seriam eficazes ao tratamento da paciente), falhando a Recorrida, portanto, em demonstrar o cumprimento de requisito essencial ao deferimento do fornecimento do medicamento em questão, razão pela qual entendo pela reforma da r. sentença nesse particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apenas que se refere à obrigação de fornecimento do medicamento FLUCOXAMINA 100MG,
a qual ora exonero o Recorrente, assim como o corréu MUNICÍPIO DE LINHARES
(art. 1.005, CPC/15)
, de seu cumprimento
. Ademais, ficam incólumes os outros capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)